Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706752-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE BRITO DE CARVALHO AGRAVADO: V. A. R. NASCIMENTO INSTITUICAO FINANCEIRA E FACTORING LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ELIANE BRITO DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 136193486) proferida na ação anulatória movida contra BANCO DAYCOVAL S/A e outros, que indeferiu a tutela provisória de urgência, com o seguinte teor: “Trata-se de ação Declaratória ajuizada por ELIANE BRITO DE CARVALHO em desfavor de PACTOLO FOMENTO MERCANTIL LTDA, BANCO DO BRASIL e BANCO DAYCOVAL S/A, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que foi procurada por preposto da primeira requerida sobre oferta de portabilidade de empréstimo bancário, no qual a parte demandante, ao que se depreende, efetuaria a contratação de único empréstimo em substituição das demais dívidas consignadas em seus rendimentos. Sustenta que restou atraído pelos benefícios ofertados, de modo a estabelecer o negócio jurídico ofertado, no entanto, a primeira requerida não teria cumprido com o acordado, porquanto teria efetuado novos contratos junto ao Banco do Brasil e Daycoval. Pretende a anulação dos contratos, bem como restituição de valores e ainda compensação por dano moral. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão dos descontos efetuados mensalmente de forma consignada em folha, bem como arresto cautelar de bens. Determinada a emenda, sobreveio aditamento. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, tem-se pela inexistência dos requisitos. Isso porque, primeiramente, em relação à probabilidade do direito, atento a extensa narrativa inicial, se mostra prematuro o reconhecimento da responsabilidade do Banco do Brasil e Daycoval para com a ocorrência dos fatos, porquanto toda a questão fática imputa a conduta ilícita diretamente à primeira requerida V.A.R. NASCIMENTO INSTITUICAO FINANCEIRA E FACTORING LTDA (REAL BRASIL CONSULTORIA), sendo as instituições financeiras, ao menos em sede de cognição sumária, apenas a fornecedora dos créditos. Note-se que a pretensa suspensão do pagamento afetaria direta e unicamente referidas partes, posto que estas disponibilizaram os recursos diretamente ao autor que, sem a participação da instituição financeira, reverteu os recursos voluntariamente ao primeiro réu, a qual se apoderou do montante sem cumprir com a obrigação que assumira também unicamente em relação ao contratante autor. O caso em questão, portanto, carece de dilação probatória, a fim de se averiguar a alegada fraude e principalmente a extensão da responsabilidade dos bancos réus em relação aos fatos narrados. Ademais, também não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque os comprovantes de renda do autor – ID 144140250 - Pág. 9 – demonstram que não se trata de pessoa hipossuficiente, bem como não há risco a sua subsistência com a manutenção do pagamento das mensalidades. Some-se a isso que as instituições financeiras requeridas se mostram plenamente solventes, de modo que, ao fim, caso seja procedente seus pedidos, certamente haverá possibilidade de restituição dos créditos buscados pelo demandante. Quanto ao pedido de arresto cautelar, também não há probabilidade do direito, visto que pendente também a identificação da alegada fraude, sobretudo em sede de instrução probatória. Ademais, as medidas sugeridas pela parte autora não possuem, com a devida vênia, natureza cautelar, mas sim executiva, porquanto não indicam bem para constrição, mas sim medidas constritivas e de pesquisas por meio de sistemas conveniados, isso sem o reconhecimento de crédito por meio de sentença transitada em julgado. Dispositivo Forte nessas razões, rejeito o pedido de tutela de urgência. Citem-se as requeridas para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, sob pena de revelia. Dispensa-se o ato conciliatório, tendo em vista a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera.” A agravante-autora alega ter sido vítima de fraude na concessão do empréstimo consignado e defende que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Sustenta que a probabilidade do seu direito está fundamentada nas inúmeras provas e indícios que demonstram que houve fraude na contratação dos empréstimos bancários, que foi realizada por terceiro que atuava em nome da instituição financeira que apresentou documentos que diziam respeito a uma renegociação e portabilidade de dívida. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para “determinar que o Banco Daycoval e Banco do Brasil suspendam as cobranças dos débitos decorrentes do empréstimo consignado, bem como para que não procedam com inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária.” Pugna ainda pela concessão da antecipação da tutela recursal para “determinar o arresto nas contas da requerida VAR (Real Brasil), pelo sistema Sisbajud no valor de R$ 112.617,74 (cento e doze mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).” No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 44074847). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque, a suspensão dos descontos do empréstimo consignado na pensão recebida pela agravante-autora iria prejudicar apenas o réu, Banco do Brasil S/A, o qual, aparentemente, não tem responsabilidade pela suposta fraude perpetrada pelos demais réus. O empréstimo foi pactuado pela agravante-autora com o Banco do Brasil, sendo que a própria autora realizou uma transferência eletrônica para repassar os valores adquiridos mediante empréstimo para a segunda ré, V.A.R. Nascimento Instituição Financeira em 13/1/22 (id. 141153216, autos originários). Nesse sentido, os elementos dos autos não constituem prova inequívoca da probabilidade do direito alegado ela agravante-autora. Isso porque, apenas indicam a existência de empréstimo com pagamento por consignação em folha, não estando demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelo Banco do Brasil S/A, a fim de determinar a suspensão da cobrança do empréstimo contratado pela agravante-autora. Sobre o tema em exame, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O reconhecimento de suposta fraude na concessão de empréstimo a justificar a suspensão de parcelas demanda dilação probatória e contraditório prévio, para que se apure as circunstâncias e a responsabilidade dos envolvidos, ainda que se trate de relação de consumo. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1381553, 07354006720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág. Sem página cadastrada, grifo nosso). Pretende a agravante-autora, também em sede de tutela de urgência, que seja realizado o arresto cautelar de valores da ré, V.A.R. Nascimento Instituição Financeira e Factoring Ltda, nome fantasia Real Brasil Consultoria, com bloqueio, via Sisbajud, no valor de R$ 112.617,74. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela agravante-autora. Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto de bens que se encontram em nome da instituição financeira ré, antes da observância da regra do contraditório e ampla defesa. Além disso, nessa análise inicial, não se vislumbra perigo de insolvência da empresa citada pela agravante-autora, estando ausente o risco iminente de dano ao resultado útil do processo. Em suma, deve ser oportunizada a dilação probatória para se elucidar a questão no Primeiro Grau, como ressaltado pelo MM. Juiz, razão pela qual não está configurada a probabilidade do direito. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 3 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora